Tribunal: TJMT
Processo: 1033040-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033040-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (ASSISTENTE), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (ASSISTENTE), A FÉ PUBLICA (VÍTIMA), VANDERSON RAMOS RODRIGUES - CPF: 021.721.361-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1033040-98.2022.8.11.0002

APELANTE: ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ARROMBAMENTO] E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL REFERENTE A OUTRA INFRAÇÃO PENAL – FALTA DE PROVA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DA PROVA INDIRETA [TESTEMUNHAL] –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A qualificadora contida no art. 155, §4o, I, do Código Penal [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

A requisição da perícia pela autoridade policial demonstra a necessidade dela, que, em sendo possível realizá-la, não pode ser suprida por prova indireta [testemunhal].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1033040-98.2022.8.11.0002

APELANTE: ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ulysses de Oliveira Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [CP, art. 155, § 4o, inciso I], e de 4 meses de detenção, no regime inicialmente aberto, pelo delito de falsa identidade [CP, art. 307].

A defesa postula a exclusão da qualificadora, com a desclassificação para o furto na modalidade simples [CP, art. 155,
caput
], readequando-se a pena imposta.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1033040-98.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Ulysses de Oliveira Silva
, a prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, inciso I, do CP], e de falsa identidade [art. 307 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1.o Fato

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia
4.10.2022
, por volta das
15h00min
., em residência particular situada na
Rua Josué, n. 16-B, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA
, agindo de forma consciente e voluntária, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 1 (um) aparelho televisor da marca TCL, de 43”, 1 (um) cobertor para envolver o aparelho, 1 (uma) caixa de som, 1 (um) par de tênis da marca Nike, 2 (duas) correntes douradas, 10 (dez) pares de brincos e 1 (uma) bicicleta da marca Lotus (Auto de Avaliação sob o Num. 100392838), pertencentes à vítima Vanderson Ramos Rodrigues.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado
Ulysses de Oliveira Silva
se dirigiu até a residência almejada,
danificou a cerca elétrica
e
arrombou a porta dos fundos
a fim de viabilizar seu acesso ao interior do imóvel.

Do local, coletou diversas peças de semijoias, um par de tênis, uma caixa de som, um aparelho televisor e uma bicicleta, evadindo-se rapidamente em poder da
res furtiva
.

Pouco tempo depois, uma guarnição policial em rondas pelo bairro mencionado se deparou com o denunciado carregando o aparelho televisor pela rua e estranhou a situação.

Ao perceber a aproximação da viatura, Ulysses tentou empreender fuga, mas foi logo abordado pelos oficiais.

Questionado informalmente, o denunciado se identificou falsamente em nome de seu irmão
‘Allan de Oliveira Silva’
(2.o Fato) e confessou ter subtraído a televisão e outros produtos de uma residência na
Rua Josué
.

No endereço indicado, os policiais fizeram contato com vizinhos da vítima, proprietária do imóvel invadido, e
constataram o arrombamento da porta dos fundos da casa
a fim de viabilizar o furto praticado.

Em sede policial, a vítima procedeu o reconhecimento e recuperação do aparelho televisor, indicando, posteriormente, o recebimento dos demais produtos subtraídos (Num. 100392837).

Interrogado, e ainda se apresentando em nome de ‘Allan de Oliveira Silva’, Ulysses de Oliveira Silva optou por permanecer em silêncio.

2.o Fato.

Tem-se que, logo após sua prisão em flagrante delito pela prática do delito narrado no 1.o Fato, o denunciado
ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA
, agindo de forma consciente e voluntária,
atribuiu-se a falsa identidade
de
‘Allan de Oliveira Silva’
a fim de ocultar seus extensos registros criminais e sua situação de foragido perante a Justiça.

Depois de sua detenção em posse de parte da
res furtiva
pela equipe policial, a prisão do denunciado Ulysses de Oliveira Silva, ainda em nome de ‘Allan’, foi informada ao Juízo.

Na Decisão de Num. 97088620 foi concedida a liberdade provisória ao autuado, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura.

Apenas na parte da noite foram reveladas divergências na identificação do denunciado e, assim, solicitada a correção do Alvará de Soltura.

Eis o teor da Certidão de Registro Geral após a realização de Exame de Confronto Papiloscópico:
‘verificou-se constar o RG 2447192-5 SSP/MT em nome de ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA, filho de Gonçalo Claro de Oliveira e Raimunda Pereira da Silva, nascido em 16/04/1991, na cidade de Augustinópolis/TO, cujas impressões digitais são idênticas às do custodiado, tratando – portanto – da mesma pessoa’
(Num. 100392833 - Pág. 1).

Averiguou-se que o denunciado já havia sido condenado por outros delitos patrimoniais e estava em cumprimento de pena até a data de 22.4.2022, data em que fugiu do estabelecimento prisional e não mais foi encontrado, restando em aberto cerca de 10 (dez) anos de reclusão em seu desfavor”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem condenou o réu pelos crimes que lhe foram imputados.

A Defensoria Pública Estadual não se insurge contra a condenação imposta, requestando apenas a exclusão da qualificadora do arrombamento, porquanto, a seu entender, não há nos autos provas bastantes para seu reconhecimento.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifico a necessidade de a qualificadora ser decotada, não pelas razões aduzidas pela Defensoria Pública Estadual
[1]
, mas por um detalhe que passou despercebido pelas partes e pela juíza de primeira instância.

Anoto que a qualificadora foi fundamentada única e exclusivamente no
Laudo Pericial
[2]
encartado aos autos – após a audiência de instrução, porém, antes das alegações finais –, que concluiu ter havido
“o arrombamento da porta metálica do imóvel, mediante uso de instrumento rígido e contundente mais força física”
.

Acontece que o aludido laudo pericial
não
se refere ao crime apurado na presente ação penal.

Segundo consignado na exordial acusatória, o crime foi praticado no
imóvel residencial
localizado na Rua Josué, n. 16-B, Bairro Canelas, em Várzea Grande.

Em contrapartida, o laudo pericial atesta que a prova foi realizada
“no
estabelecimento comercial
denominado ‘Escritório Pereira Leite e Taques Advocacia’, sito à
Rua 24 de Maio, número 626, bairro Centro
, Várzea Grande”
.

Consigno, ainda, que o Laudo Pericial faz referência ao BO n. 2022.281107, e de acordo com a documentação encartada no presente feito, o documento registrado pela PM – referente ao crime em apreço –, recebeu o número
2022.274664
[Id. 157890745], cuidando-se, obviamente, de ocorrências distintas.

A toda a evidência, o Laudo Pericial de n. 2.05.2022.011181-01 não diz respeito ao furto ocorrido na residência de Vanderson Ramos Rodrigues, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento para reconhecimento do arrombamento.

Até mesmo por esta razão, o laudo não fez qualquer referência à cerca elétrica supostamente danificada no momento do ingresso do agente, conforme assevera a defesa.

Não ignoro que a vítima contou que
“a cerca estava estourada”
, e que o réu
“quebrou a porta”
.

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM Reinaldo Marques de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante do acusado, segundo o qual
“o conduzido arrombou a porta dos fundos”
.

Sabemos que
“para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial
não
se constitui o
único meio probatório
possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
”
[3]
.

De fato,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando ‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’ (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[4]
.

No caso em apreço,
ao que tudo indica
, não houve a realização de perícia no local dos fatos, tampouco justificada a
impossibilidade
de o fazê-lo.

Pelo contrário.

A autoridade policial requisitou à POLITEC a realização da perícia no imóvel onde o furto se verificou
[5]
, demonstrando, com isso, a possibilidade plena da produção da aludida prova.

Em outras palavras, se o Delegado de Polícia requisitou a perícia, por óbvio que era possível a sua realização, o que impede considerar a prova indireta [testemunhal].

Colho da jurisprudência:

“Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese”
[6]
.

“No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação do apelado, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora”
[7]
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a qualificadora do arrombamento [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Assim, diante do lapso verificado, com a juntada de laudo pericial referente a outra infração penal, não se mostra admissível o reconhecimento da referida qualificadora.

Forte em tais razões, afasto a qualificadora do arrombamento [CP, art. 155, § 4o, inciso I] e, de consequência,
desclassifico
o crime de furto para sua
modalidade simples
[CP, art. 155,
caput
], razão pela qual passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Mantenho a negativação dos antecedentes, e considerando a existência de quatro condenações definitivas aptas a serem reconhecidas na primeira fase dosimétrica, majoro a pena-base à fração de 1/3 [um terço], fixando-a em 1 ano e 4 meses de reclusão, conservando-se a reprimenda pecuniária em 10 [dez] dias, evitando, com isso, a ocorrência da malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, valho-me da condenação transitada em julgado na Ação Penal n. 0000442-86.2016.8.11.0045 como reincidência, e a compenso com a confissão espontânea, conforme assim procedeu o juízo de origem.

Inexistindo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o réu definitivamente condenado à reprimenda de
1 ano e 4 meses de reclusão
, e
10 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, pela prática do crime de furto simples.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo [arrombamento], e reconhecer o furto em sua modalidade simples [art. 155,
caput
, do CP], razão pela qual redimensiono a reprimenda imposta para
1 ano e 4 meses de reclusão
e
10 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada, notadamente a condenação e a reprimenda imposta pela prática do crime de falsa identidade [art. 307 do CP].

É como voto.

[1]
A Defensoria Pública Estadual alegou, em síntese: 1) a perícia não constatou a destruição da cerca elétrica; 2) o laudo foi inconclusivo quanto ao arrombamento da porta; 3) o crime foi praticado em 4/10/2022, e a perícia realizada em 10/10/2022, não se certificando acerca da preservação do local; e, 4) não foram encontradas impressões digitas do acusado.

[2]
Laudo Pericial n. 2.05.2022.01118-01 [Id. 157884646].

[3]
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.

[4]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[5]
Requisição de Perícia n. 2022.15.32056 [Id. 157884557], datada de 4/10/2022, indicando como local do fato: Rua Josué, n. 16B, Quadra 62, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT, e descrevendo no histórico: autor do fato quebrou cerca elétrica e arrombou a porta para entrar na residência.

[6]
TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023, Publicado no DJE 18/4/2023.

[7]
TJMT, N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 24/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023